Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-25.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-25.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEJALMA DOMINGOS DE FREITAS - CPF: 014.551.711-07 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de indenização securitária c/c danos morais. contrato de seguro de vida em grupo. cobertura adicional por invalidez funcional permanente total por doença. laudo pericial desfavorável. não comprovação da perda da existência independente. inexistência de nexo causal entre lesões e atividade laboral. negativa de cobertura lícita. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e danos morais, fundado em contrato de seguro de vida em grupo, diante da conclusão pericial pela inexistência de invalidez funcional permanente por doença.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da nomeação de perita sem especialização em ortopedia; (ii) saber se o autor faz jus à indenização securitária, à luz do contrato firmado e das provas colacionadas, inclusive quanto à existência de incapacidade permanente e nexo causal com a atividade laboral.

iii. razões de decidir

3. A alegação de nulidade do laudo pericial por ausência de especialização do perito não prospera, diante da preclusão consumada pela ausência de impugnação oportuna à nomeação do expert (CPC, art. 465, §1o, I).

4. O contrato de seguro previa cobertura para Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), condicionada à perda da existência independente, nos termos da Circular SUSEP 302/05 e da tese firmada no Tema 1068 do STJ.

5. A perícia judicial concluiu pela inexistência de incapacidade e de nexo causal entre as lesões relatadas e a atividade laborativa, apontando a resolução conservadora do quadro clínico.

6. A prova emprestada de benefício previdenciário não vincula o juízo cível, porquanto os requisitos para concessão de benefício previdenciário não se confundem com os da cobertura securitária por IFPD.

7. Não há ilegalidade na negativa da cobertura securitária, pois ausente a comprovação de invalidez funcional permanente e total por doença ou acidente, nos termos do contrato e da jurisprudência do STJ (Temas 1068 e 1112).

8. A negativa legítima da seguradora afasta a pretensão de indenização por danos morais.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cláusula contratual que condiciona a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) à demonstração da perda da existência independente do segurado. 2. A ausência de impugnação oportuna à nomeação de perito judicial impede a alegação posterior de nulidade por ausência de especialização. 3. A negativa de cobertura securitária por ausência de incapacidade e de preenchimento dos requisitos contratuais não configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEJALMA DOMINGOS DE FREITAS contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização Securitária c/c Danos Morais”
(Proc. no 1002960-25.2022.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedente o pedido inicial, por concluir que não restou comprovada a invalidez funcional permanente por doença ou acidente do autor/apelante (cf. Id. no 328530409).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o laudo pericial é falho e deve ser desconsiderado, pois elaborado por profissional sem especialização em ortopedia ou traumatologia, o que compromete a fidedignidade técnica da prova. Aduz haver contradição no laudo, que reconhece a existência de lesões (cifose, lordose, tendinopatias e bursite) e atividade laboral repetitiva, mas conclui pela ausência de nexo causal e incapacidade.

Afirma que a prova emprestada demonstra sua incapacidade laborativa e que os exames médicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca as lesões e a incapacidade parcial e permanente. Alega cerceamento de defesa pela adoção de laudo inadequado tecnicamente e pela negativa de destituição da perita.

Requer a nulidade da perícia e da sentença, com determinação de nova perícia por especialista em ortopedia ou, subsidiariamente, a análise dos exames médicos acostados como prova emprestada (cf. Id. no 328530410).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 328530414).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária por invalidez e danos morais.

Alega a parte Apelante que houve cerceamento de defesa pela realização de perícia por profissional sem especialização em ortopedia, que o laudo pericial é contraditório com os exames e documentos médicos juntados aos autos, e que restou comprovada sua incapacidade laboral decorrente de lesões adquiridas durante o pacto laboral, com nexo causal entre as lesões e a atividade exercida.

Já a parte Apelada defende que não houve cerceamento de defesa, pois não houve impugnação tempestiva à nomeação da perita, que o laudo pericial é válido e conclusivo quanto à inexistência de invalidez, e que o dever de informação sobre as condições contratuais é exclusivo da estipulante, conforme Tema 1112 do STJ.

Pois bem.

Inicialmente, analiso a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante, que alega nulidade do laudo pericial por ter sido elaborado por profissional sem especialização em ortopedia ou traumatologia.

A preliminar não merece acolhimento. Nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC, a impugnação da nomeação do perito deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. No caso em análise, o apelante não impugnou oportunamente a nomeação da perita e somente questionou sua especialidade após o resultado desfavorável, configurando preclusão.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA REALIZADA POR PROFISSIONAL NOMEADO PELO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INVALIDEZ PERMANENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 465, § 1o, I, do CPC, a impugnação da nomeação do perito deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias. A Apelante não impugnou oportunamente a nomeação da perita e somente questionou sua especialidade após o resultado desfavorável, configurando preclusão. (...)" (N.U 1000798-23.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Ademais, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade e a suficiência dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento. No caso, o magistrado entendeu que o laudo pericial apresentado era suficiente para o deslinde da causa, não havendo qualquer ilegalidade nessa decisão.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária prevista em contrato de seguro de vida em grupo, em razão de alegada incapacidade laboral decorrente de doença ocupacional.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
. Tal entendimento se estende às seguradoras, que prestam serviços no mercado de consumo.

Contudo, a aplicação do CDC não autoriza a modificação das bases contratuais livremente pactuadas, especialmente quanto aos riscos cobertos pelo contrato de seguro, que constituem elemento essencial do negócio jurídico.

No caso em análise, verifica-se que o contrato de seguro de vida em grupo firmado entre as partes prevê cobertura para: a) Morte; b) Morte Acidental; c) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Doenças Congênitas; e f) Auxílio Funeral e Cesta Básica.

Na hipótese de invalidez funcional permanente total por doença, a qual encontra amparo no art. 17 da Circular 302/05 da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a indenização será devida quando o segurado apresentar perda de sua existência independente, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1068, firmou a tese de que
“não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”
.

No caso concreto, a perícia judicial foi conclusiva ao afirmar que o autor não apresenta incapacidade. Conforme consignado no laudo pericial:

“CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão no ombro direito, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral prévia. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Quanto à alegada contradição do laudo pericial, que teria reconhecido a existência de lesões (cifose, lordose, tendinopatias e bursite) e atividade laboral repetitiva, mas concluído pela ausência de nexo causal e incapacidade, verifico que não há contradição. O laudo reconheceu o histórico de lesões, porém constatou que estas foram resolvidas de forma conservadora, sem comprovação de nexo causal com a atividade laboral e sem configuração de invalidez permanente. A existência de diagnóstico pretérito não implica, necessariamente, em incapacidade atual, cabendo à perícia avaliar o estado clínico do periciado no momento do exame.

No tocante à prova emprestada mencionada pelo apelante (Id. 143937628), referente a benefício previdenciário, cumpre registrar que a concessão de benefício por incapacidade junto ao INSS não vincula o juízo cível, porquanto os requisitos para a concessão de benefício previdenciário são distintos daqueles exigidos para o pagamento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, que demanda a comprovação da perda da existência independente do segurado, e não apenas a incapacidade laborativa.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já se manifestou em julgado de minha relatoria:

"DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA FUNCIONAL TOTAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Embora o laudo médico ateste incapacidade laborativa total e permanente, não descreve perda da existência independente, tal como exigido pela apólice contratada, sendo insuficiente, portanto, para justificar a indenização securitária por IFPD. 5. A cláusula contratual que exige a demonstração da perda da existência independente para o pagamento da cobertura adicional por IFPD é válida e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1068), que reconhece a distinção legítima entre invalidez previdenciária e a cobertura securitária específica. 6. A ausência de comprovação de dependência funcional total e irreversível inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório, pois não preenchido o requisito objetivo pactuado no contrato de seguro. (...)" (N.U 1004579-89.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

No que se refere à cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente, a jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que
“nos contratos de seguro de vida em grupo, é inviável a equiparação entre doença profissional e acidente de trabalho para recebimento de indenização securitária, notadamente quando há exclusão expressa de cobertura da invalidez parcial por doença laboral, pois as cláusulas interpretam-se restritivamente” (AgInt no AREsp 2317112/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 23/11/2023).

Ademais, o Tema Repetitivo 1112 do STJ estabeleceu que
“na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”
.

No caso concreto, a apólice de seguro contratada é clara ao estabelecer que a cobertura para invalidez por doença exige que esta seja permanente e total, com perda da existência independente do segurado. Da mesma forma, a cobertura para invalidez por acidente requer que esta seja permanente, ainda que parcial.

A perícia judicial, por sua vez, foi categórica ao concluir que o autor não apresenta incapacidade, não havendo elementos que indiquem irreversibilidade funcional. Assim, não se verifica o preenchimento dos requisitos contratuais para o pagamento da indenização securitária.

Cabe ressaltar que o contrato de seguro é regido pelo princípio da mutualidade, pelo qual os prêmios pagos pelos segurados formam um fundo comum destinado a cobrir os sinistros que venham a ocorrer. A extensão da cobertura para situações não previstas expressamente no contrato comprometeria o equilíbrio atuarial do seguro, prejudicando a coletividade de segurados.

Quanto à alegação de que as lesões sofridas se equiparam a acidente de trabalho, verifica-se que, ainda que se admita tal equiparação para fins previdenciários, nos termos do art. 20 da Lei no 8.213/91, tal entendimento não se estende automaticamente aos contratos de seguro privado, que possuem regramento próprio e específico.

O contrato de seguro, como negócio jurídico bilateral, deve ser interpretado de acordo com as cláusulas nele previstas, não sendo possível ao Poder Judiciário ampliar os riscos cobertos além daqueles expressamente pactuados, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Portanto, não havendo comprovação de invalidez permanente, seja por acidente ou por doença, não há como reconhecer o direito do autor ao recebimento da indenização securitária pleiteada. Consequentemente, não há que se falar em dano moral decorrente da negativa de cobertura, uma vez que esta se mostrou legítima, em conformidade com as cláusulas contratuais.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor aos patronos da ré para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026